Tribunal: TJMT
Processo: 1021088-51.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021088-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS DE SOUZA AGUIAR - CPF: 047.286.981-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON CARVALHO - CPF: 017.467.291-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
IMP
ROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
(
ENUNCIADO Nº8 DO TJMT
)
.

APREENSÃO DE APETRECHOS, DINHEIRO E DIVERSOS CHIPS TELEFÔNICOS. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA
(
ENUNCIADO Nº 3 DA TCCR/TJMT
)
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aferindo-se a validade dos depoimentos policiais e se as circunstâncias do caso permitem a desclassificação para o delito de uso pessoal.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, laudo pericial e prova oral. As circunstâncias da apreensão,
tais como
:

fracionamento da droga,
localização de apetrechos para embalagem, dinheiro sem origem lícita comprovada,
apreensão de
27 chips de celular e destruição proposital do aparelho telefônico no momento da abordagem, evidenciam a destinação comercial do entorpecente.

4. A análise técnica do notebook apreendido revelou o envolvimento do apelante com facção criminosa, participando de grupos de logística e segurança do tráfico ("lojinha"), o que refuta a tese de mero uso pessoal.

5. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são meios idôneos de prova, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos, conforme Enunciado Criminal nº 8 do TJMT e jurisprudência do STJ.

6. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade penal pelo tráfico, sendo comum que o agente exerça o comércio ilícito para sustentar o próprio vício (Enunciado Orientativo nº 3 da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Teses de julgamento:

“1. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, tornando desnecessária a prova da efetiva comercialização dos entorpecentes para a sua configuração.

2. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
; art. 28, § 2º. CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2555423 CE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.09.2024. STJ,
AgRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016. TJMT,
Ap
81472/2018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.11.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do acusado
LUCAS DE SOUZA AGUIAR
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n. 1021088-51.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de
drogas
,
ao
fundamento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais (id. 321860452).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 321860454).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 329145872).

É a síntese do necessário.

À douta
revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de
02/08/2024,
por volta das 08h30min, na Rua Cesar Augusto Leite, n. 507 ou 570, próximo da “
Construmax
”, Bairro Azaleia ou Parque das Rosas, nesta cidade, o denunciado LUCAS DE SOUZA AGUIAR foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito
03 (três) porções, pesando 63,57 g (sessenta e três gramas e cinquenta e sete centigrama),
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 166414098.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Judiciária Civil se deslocou até a referida residência a fim de cumprir os mandados de prisão (1022351-55.2023.8.11.0003.01.0005-26 e 1014703- 87.2024.8.11.0003.01.0005-18), em desfavor do denunciado, o qual, ao notar a presença dos policiais, de forma intencional,
quebrou seu aparelho celular
nA03, cor preta, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Colhe-se, ainda, que no local, os policiais sentiram forte odor de maconha, razão pela realizaram busca domiciliar, ocasião em que localizaram em um pote, cor azul, as
referidas porções de maconha, embaladas e prontas para a venda
, além da
quantia de R$ 549,00
(quinhentos e quarenta e nove reais), em dinheiro,
27 (vinte e sete) chips de Celular
, e
01 (um) Notebook,
marca Toshiba Modelo Pt42hs-00k00j (Termo de apreensão, ID 166413224).

Diante disso, LUCAS foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que,
interrogado sobre o entorpecente e dinheiro apreendidos, optou pelo silêncio.

Por fim, destaca-se que LUCAS é
multireincidente
específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Autos 2000487-52.2023.8.11.0064) contendo duas condenações, uma pelo crime de tráfico de drogas, e outras por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo, bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de tentativa de homicídio (Autos 1022351-55.2023.8.11.0003), e 01 (um) inquérito policial pelo crime, em tese, de homicídio qualificado (Autos 1021068-60.2024.8.11.0003).
” (sic –

id.
321860367
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o
réu
, ora apelante
, pela prática do
crime
de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
.

O
s
pleito
s
da
defesa
de

absolvição
por
insuficiência de provas da mercancia ilícita
ou
que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal

não merece
m
acolhimento
.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante
(id. 321859978)
, boletim de ocorrência
(id. 321859979)
, termo de exibição e apreensão
(id 321859983)
, laudo pericial que atestou a natureza da substância apreendida (maconha)
(id 321859996)
, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A
autoria
, de igual modo, encontra-se suficientemente demonstrada pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos, que
evidencia
, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

O
apelante
usou do seu direito
constitucional
de permanecer em sil
ê
ncio
ao ser interrogado
na
fase
inquisitorial.

Em Juízo, o apelante
relatou que quanto à substância apreendida, reconheceu que a maconha encontrada era de sua posse, destinada exclusivamente ao uso pessoal. Afirmou que parte da droga já havia sido consumida, e que o entorpecente estava acondicionado em um pote de fermento ("pó

royal
"), sem qualquer forma de embalagem indicativa de venda. Negou a existência de balança de precisão em sua residência, argumentando que tal ausência reforça a tese de que não exercia atividade de tráfico.

Acerca do valor em dinheiro apreendido (R$ 549,00), declarou que pertencia à sua companheira, valor este proveniente de seu trabalho em
uma
pet shop
.

Disse que o montante estava guardado dentro de uma bolsa no quarto, junto com cartões bancários e documentos pessoais da esposa e dos filhos.

Sobre os 27 chips de celular encontrados, explicou que eram de sua propriedade e utilizados devido à constante mudança de número, vinculada à ausência de domicílio fixo e à atividade informal de tatuagem. Informou que alterava frequentemente o número do estúdio conforme a mudança de endereço. Negou qualquer envolvimento com organização criminosa, em especial com o Comando Vermelho.

Questionado sobre a destruição do aparelho celular no momento da abordagem, confirmou ter jogado o telefone no chão, justificando que nele havia conversas com pessoas conhecidas que também enfrentavam problemas judiciais. Alegou ter agido para evitar possíveis complicações futuras dentro do sistema prisional, negando, contudo, que essas pessoas fossem integrantes de facção criminosa.

Durante o interrogatório, demonstrou conhecimento das circunstâncias de sua prisão e buscou reiteradamente justificar os elementos apreendidos como vinculados ao uso pessoal de drogas e à sua condição social. Em nenhum momento admitiu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

A
informante

Gilvane
Araujo Rodrigues
, companheira do acusado,
ao ser ouvida
em juízo
,
afirmou não estar presente no momento da prisão de seu companheiro. Relatou que, à época dos fatos, exercia atividade laboral em um
pet shop
e confirmou que a quantia de R$ 549,00 apreendida na residência era de sua titularidade, proveniente de seu trabalho. Esclareceu que o valor estava guardado em sua bolsa, localizada sobre a cômoda do quarto, juntamente com um cartão bancário do Banco Inter, também de sua propriedade.

Disse que, naquele período, ainda não possuía conta bancária ativa, razão pela qual recebia seus salários em espécie, tendo posteriormente aberto conta em seu nome. Indicou que o pagamento foi efetuado por seu empregador, identificado como “senhor Paulo”.

Questionada sobre os 27 chips de telefone encontrados na residência, limitou-se a dizer que seu companheiro frequentemente trocava de número e deixava os chips antigos guardados. Declarou desconhecer os motivos para o acúmulo de tantos chips. Da mesma forma, afirmou ignorar as razões pelas quais o acusado teria destruído o aparelho celular no momento da abordagem policial, negando que ele tivesse adotado tal comportamento em outras ocasiões.

A testemunha policial
Maicon Carvalho
,
ao

s
er
ouvido judicial
mente
,
declarou ter participado da diligência que resultou na prisão d
o recorrente
,
em decorrência da existência

de dois mandados de prisão em aberto contra o acusado.

Informou que a equipe policial já vinha atuando em investigações relacionadas ao sequestro de quatorze funcionários de uma empresa de manilhas, sendo que três dessas
vítimas foram posteriormente encontradas
mortas
e
que essas
investigações envolviam

a atuação de organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, da qual o acusado seria um dos alvos identificados.

A testemunha relatou, ainda, que
as vítimas do sequestro já haviam reconhecido
o recorrente
como um dos autores, o que motivou a expedição dos mandados de prisão. A equipe, após diligências de campo, localizou a residência onde o acusado se encontrava e, no momento do cumprimento da ordem judicial, efetuou sua prisão.

Informa que, n
o interior do imóvel, foram encontradas porções de substância entorpecente (maconha), acondicionadas em um pote sobre a geladeira, além de outras duas porções separadas em sacos plásticos
, bem como, que também
foram apreendidos papel filme, saquinhos plásticos tipo "
zip
lock
" e diversos chips de telefone celular, estes localizados no quarto. O policial não soube precisar o local exato onde o dinheiro foi encontrado, mas confirmou sua apreensão.

Indagado se o acusado teria feito alguma declaração no momento da apreensão da droga, afirmou que Lucas permaneceu em silêncio, sem apresentar justificativas ou explicações. Ressaltou, ainda, que Lucas já era conhecido da equipe por ter sido anteriormente preso, inclusive por tráfico de drogas, mencionando ocorrência anterior em 2022, envolvendo substância semelhante e embalagem em pequenas porções.

Por fim, a testemunha policial
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa
declarou,
em juízo
, que
participou da operação que culminou na prisão de apelante, também conhecido como “
Mazarope
”.

Relatou que o acusado já era alvo de investigações por sua suposta atuação como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e que possuía dois mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio, em razão de sua suposta participação em sequestros, tortura e tentativa de homicídio de uma família.

Informou que o apelante já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e que, após ter sido posto em liberdade mediante o uso de tornozeleira eletrônica, rompeu o dispositivo e permaneceu foragido.

Relata que, a equipe policial obteve informações sobre o paradeiro do acusado e, após breve monitoramento, procedeu à abordagem na residência. No momento do ingresso dos agentes
,
o recorrente
destru
iu
seu aparelho celular, conduta, segundo o policial, comumente adotada por integrantes do Comando Vermelho para ocultar provas e dificultar investigações.

Ressaltou que o acusado

utilizava diversos chips de celular e fazia constantes trocas de número para evitar rastreamento.

Informa que, d
urante a busca no interior do imóvel, foram localizadas três porções de substância entorpecente (maconha), acondicionadas em embalagens tipo “
ziplock
”
e também
dentro de um pote, sobre a geladeira da residência, na área da cozinha americana
, bem como, que f
oram apreendidos diversos chips de celular
,
todos aparentemente em uso, além de notebook e material típico de acondicionamento de drogas.

Confirmou ainda que havia valor em espécie (R$ 549,00), embora não recordasse com precisão o local exato em que foi encontrado, mencionando a possibilidade de estar sobre a geladeira, junto ao restante do material apreendido.

Questionado sobre os demais presentes no local, informou que
o apelante
se encontrava com seus filhos menores de idade. Destacou, inclusive, que havia um registro anterior em boletim de ocorrência noticiado pela Polícia Militar, indicando que uma das crianças do acusado deu entrada na unidade de saúde com sintomas de arritmia cardíaca, possivelmente em decorrência de contato com substância entorpecente
.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, por sua própria natureza, é de difícil comprovação por meio de provas diretas, sendo frequentemente demonstrado por um conjunto de indícios e circunstâncias que, analisados em seu contexto, revelam a prática delituosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que
:

“
(...)
o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, o que torna desnecessária a prova da efetiva comercialização dos entorpecentes
, esbarrando também no óbice da Súmula n. 83/STJ.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2555423 CE 2024/0024795-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/09/2024)”

No caso em análise, o apelante foi preso em flagrante delito na posse de 63,57 gramas de maconha, acondicionadas em três porções, além de R$ 549,00 em dinheiro, 27 chips de telefone celular, dois rolos de papel filme e um notebook.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que as circunstâncias da apreensão, somadas aos demais elementos de prova, evidenciam, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

A quantidade de droga apreendida (63,57 gramas de maconha), embora não seja expressiva, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso. A forma de acondicionamento da droga, em porções individualizadas e embaladas em sacos tipo
ziplock
, é indicativa de fracionamento para comercialização. Além disso, foram apreendidos dois rolos de papel filme, comumente utilizados para embalar entorpecentes, e a quantia de R$ 549,00 em dinheiro, sem comprovação de origem lícita.

A
Polícia Judiciária Civil, conforme detalhado no Relatório Técnico nº 2024.13.94813 (id 321860436), acessou o
WhatsApp Web
vinculado ao apelante
e
comprovou
sua participação ativa na estrutura do Comando Vermelho, com atuação específica em grupos voltados à logística do tráfico e à segurança da facção.

A partir dessa investigação, foram identificadas diversas evidências que comprovam seu envolvimento direto com a mercancia ilícita, refutando de forma categórica a tese de simples uso pessoal.

Em primeiro lugar, destaca-se o vínculo associativo do recorrente com a organização criminosa, evidenciado por sua participação no grupo de
WhatsApp
denominado “POSTO SHELL”. Nesse espaço virtual, eram compartilhadas normas internas da facção, incluindo uma cartilha de conduta, a "CARTILHA CVRL MT"
(figura
01 e
02)
.

O documento digital deixa claro o caráter doutrinário da organização, estabelecendo que todo novo integrante deveria ter pleno conhecimento da ideologia do Comando Vermelho e ser devidamente instruído quanto à realidade do Estado. Essa diretriz revela um modelo estruturado de recrutamento e integração, no qual o réu se encontrava inserido.

Além disso, as mensagens extraídas
(figura 03)
apontam sua atuação na vigilância e monitoramento da presença policial, com o objetivo de proteger a atividade criminosa. Em um diálogo específico, membros alertam sobre a movimentação das forças de segurança nos bairros Margarida e Azaleia
,
área onde o réu operava, evidenciando sua
função estratégica na preservação da rotina do tráfico
“
Falou quem
ta
' embocado a civil no Margarida ali azaleia uma tropa de civil numa casa
”
.

A comunicação revela preocupação coordenada com ações policiais, demonstrando um padrão de vigilância integrado à logística da facção.

Outro ponto que enfraquece definitivamente a tese de uso próprio está relacionado à
contabilidade e organização financeira dos pontos de venda,
conhecidos na gíria criminosa como "
lojinha
".

O relatório técnico menciona a existência de um “INFORMATIVO” no qual se trata do pagamento da “mensalidade”
,
também chamada de “camisa”
,
associada à exploração desses pontos
, “F
igura 06- Informativo quanto ao pagamento dos projetos e mensalidades (camisas), projetos e lojinhas à facção por seus membros.
”
.

Esse registro comprova a existência de uma estrutura de arrecadação sistematizada e controlada, na qual o
apelante
exercia papel ativo, reforçando sua condição de colaborador direto da atividade ilícita.

Ainda, a conduta do r
ecorrente
ao quebrar o celular no momento da abordagem policial não foi um ato isolado ou impulsivo, mas, sim, o cumprimento deliberado de uma diretriz da facção.

Conforme constatado em um "salve" (ordem geral) armazenado em seu notebook, os integrantes eram orientados a adotar práticas rígidas de segurança digital, como manter senha de bloqueio nos aparelhos, apagar mensagens diariamente e restaurar o celular para o padrão de fábrica periodicamente

“Figura 04- COMUNICADO orientando os membros quanto aos cuidados com as informações reportadas no grupo da facção.
.” e “
Figura 05- Informe com orientações especificas aos membros da facção quanto aos cuidados com informações
”
.

Tais procedimentos evidenciam um esforço consciente de ocultação de provas, em alinhamento com as diretrizes internas da organização criminosa.

Por fim, a apreensão de 27 chips de celular, rolos de papel filme e porções de droga já fracionadas
confirma
o
quadro de envolvimento sistemático do réu no tráfico de entorpecentes.

Esses elementos materiais, aliados às comunicações digitais analisadas, tornam insustentável a alegação de que o
apelante
seria apenas um usuário.

Fica evidente que ele não apenas participava da venda direta de drogas
,
por meio da chamada "lojinha", como também fazia parte da engrenagem de comunicação e segurança da facção. Diante disso, restam plenamente justificadas tanto a sua condenação quanto a sua manutenção, com base nos fortes indícios de envolvimento com o crime organizado.

Quanto à alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais não seriam suficientes para embasar a condenação,

a jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando
harmônico com as demais provas colhidas nos autos
, como se vê no
seguinte
aresto
:

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE

POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

3. Agravo regimental improvido” (
STJ,
A
,
gRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
17/11/2016).
”

No tocante ao tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento, por meio do
Enunciado Criminal nº 8
, de que: "
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Anote-se, ainda,
que
os
depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, notadamente nas circunstâncias da apreensão e no relatório de análise do notebook do apelante.

Ademais, não se verifica qualquer indício de que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente o apelante, sendo certo que seus depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de questionamento pela defesa.

Quanto à alegação de que a
droga se destinava ao consumo pessoal,
cumpre destacar que o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga
se destinava
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, todas essas circunstâncias apontam para a prática do crime de tráfico de drogas.

A forma de acondicionamento da droga, a apreensão de petrechos comumente utilizados para embalar entorpecentes, a
quantia em dinheiro
sem comprovação de origem lícita, a posse de múltiplos chips de telefone celular, a destruição deliberada do aparelho celular no momento da abordagem e as evidências de participação em facção criminosa são incompatíveis com a condição de mero usuário.

Além disso, não foram apreendidos quaisquer
a
petrechos comumente utilizados para o consumo de drogas, como cachimbos, papel seda ou
dichavadores
, o que enfraquece a tese defensiva.

Acresça-se que, a alegação de que o apelante é usuário não elide, por si só, a prática do tráfico. É cediço que muitos traficantes também são usuários e utilizam o comércio ilícito justamente para sustentar o vício.

Nesse sentido, incide o
Enunciado Orientativo n.º 3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Ressalte-se,
também,
que o apelante é
multirreincidente
específico, registrando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que, embora não seja determinante por si só, deve ser considerada na análise global do caso.

Por fim, quanto à alegação de "
injustiça epistêmica",
não se verifica, no caso em análise, qualquer desvalorização indevida do depoimento do apelante em razão de preconceitos identitários.

A condenação baseou-se em um conjunto robusto de provas, que inclui não apenas os depoimentos dos policiais, mas também as circunstâncias da apreensão e o relatório de análise do notebook do apelante, que revelou sua participação em grupos relacionados à facção criminosa Comando Vermelho.

Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO
do Recurso de Apelação
interposto
pela Defesa, e no mérito,

NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026